Tribunal: TJDFT
Processo: 0700827-90.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. LEGALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de descontos automáticos de parcelas de contrato de mútuo bancário em conta corrente, após pedido administrativo de revogação da autorização formulado pela consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a autorização contratual para desconto automático de parcelas de mútuos bancários diretamente em conta corrente pode ser revogada unilateralmente pela consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada há bastante tempo no sentido de que a cláusula inserida no contrato de empréstimo bancário que autoriza o banco a debitar da conta corrente valor suficiente para quitar o saldo devedor não é abusiva.
4. O Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu definitivamente a tese de que os descontos de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários são lícitos, ainda que a conta bancária na qual incidam as cobranças seja a mesma utilizada para o recebimento de salário. A limitação legal dos contratos de empréstimo consignados em folha de pagamento não incide nessas hipóteses.
5. A possibilidade de cancelamento da autorização de débitos deve ser realizada com cautela para evitar comportamento contraditório por parte do consumidor. A cláusula geral de boa-fé impõe aos contratantes um padrão de conduta ético, probo e leal durante a formação e execução do contrato.
6. A revogação da autorização de descontos, quando não fundada na ausência de reconhecimento da autorização prévia, revela potencial violação ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório, uma vez que o consumidor se beneficiou das condições mais vantajosas proporcionadas exatamente pela garantia representada pelos débitos automáticos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “A autorização válida para desconto automático de parcelas de mútuo bancário diretamente em conta corrente pode ser revogada unilateralmente pelo consumidor, porém com a incidência das consequências contratuais, não sendo admissível a suspensão imediata da forma de pagamento ajustada quando inexistente irregularidade na autorização.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; CDC, arts. 4o, inc. III; Resolução no 4.790/2020 CMN, arts. 6o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 258.103/MG, Quarta Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU 7.4.2003, p. 289; AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 13.2.2020; STJ, AgInt no REsp 1.805.709/RS, Quarta Turma, Rel.a Min.a Maria Isabel Gallotti, DJe 9.12.2019.